Tribunal: TJSP
Processo: 1096720-76.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação Cível – Seguro prestamista.

Se a cooperativa habitacional não é corresponsável pelo pagamento do capital segurado, não se há de falar em sua legitimidade para o processo – Não se há de falar em dano moral diante da recusa de pagamento da indenização securitária na via administrativa – Havendo condenação, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida devem ser fixados com

Ementa:
Apelação Cível – Seguro prestamista.

Se a cooperativa habitacional não é corresponsável pelo pagamento do capital segurado, não se há de falar em sua legitimidade para o processo – Não se há de falar em dano moral diante da recusa de pagamento da indenização securitária na via administrativa – Havendo condenação, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida devem ser fixados com base no valor condenatório.

Apelação provida - Recurso adesivo provido em parte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096720-76.2018.8.26.0100
Voto n.o 42.873 - morf
Registro: 2020.0000183487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096720-76.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL, são apelados/apelantes CLEIDE
GONÇALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e RODRIGO CRUZ DE
SOUZA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso; e deram
provimento, em parte, ao recurso adesivo, com observação. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096720-76.2018.8.26.0100
Voto n.o 42.873 - morf
2
Apelação Cível n.o 1096720-76.2018.8.26.0100
Apelantes: Baalbek Cooperativa Habitacional; Cleide Gonçalves da Silva;
Rodrigo Cruz de Souza
Apelados: os mesmos; Bradesco Vida e Previdência
Comarca: São Paulo (17a Vara Cível)
Juiz(a):
Luciana Biagio Laquimia
VOTO N.o 42.873
Apelação Cível Seguro prestamista.
Se a cooperativa habitacional não é corresponsável pelo
pagamento do capital segurado, não se há de falar em sua
legitimidade para o processo Não se há de falar em dano
moral diante da recusa de pagamento da indenização
securitária na via administrativa Havendo condenação, os
honorários advocatícios devidos pela parte vencida devem
ser fixados com base no valor condenatório.
Apelação provida - Recurso adesivo provido em parte, com
observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 586/593 julgou
procedente, em parte, o pedido para condenar as rés, solidariamente, à
amortização do financiamento imobiliário, declarando-se recíproca a
sucumbência, na proporção de oitenta por cento para as rés e vinte por
cento para os autores. Apela a corré Baalbek a fls. 596/616 e recorrem
adesivamente os autores a fls. 630/637. Contrarrazões a fls. 623/629 e
641/646.
É o relatório.
Em relação à apelante e corré Baalbek, trata-se
de cooperativa habitacional e credora dos valores devidos pelo
cooperado/segurado. Logo, de fato, não deve responder pelo pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096720-76.2018.8.26.0100
Voto n.o 42.873 - morf
3
do capital segurado, o qual é devido tão somente pela seguradora ré, à
qual incumbe providenciar a quitação do contrato, nos termos da r.
sentença.
Correta a improcedência do pedido de
indenização por dano moral, uma vez que "é entendimento desta Câmara que
a “recusa em efetuar o pagamento da cobertura do seguro não constitui ofensa à
personalidade e não justifica condenação a título de danos morais, não se entrevendo,
em semelhante procedimento, agressão à honra subjetiva, versando, a hipótese,
apenas sobre descumprimento contratual” (apelação com revisão n.o
990.09.235039-0, julgada em 17.11.2010, por votação unânime. Relator
Desembargador Orlando Pistoresi).
Por fim, quanto aos honorários, têm razão os
autores em seu recurso adesivo. Tendo havido condenação, os
honorários devem ter por base de cálculo o valor condenatório. Quanto à
alíquota, tendo em vista os critério estabelecidos no art. 85, § 2o, do
CPC, e, ainda, o trabalho adicional em grau de recurso, razoável fixá-la
em doze por cento.
Observo que fica mantida a responsabilidade
dos autores pelo pagamento de vinte por cento das custas processuais,
além de honorários ao advogado da seguradora, nos termos fixados na r.
sentença, verbas essas que não devem ser exigidas, enquanto durar o
estado de pobreza, mantendo-se, ainda, a condenação da seguradora ao
pagamento de oitenta por cento das custas.
Por conseguinte, com a observação feita no
parágrafo anterior: (1) dou provimento à apelação para julgar extinto o
processo, sem resolução de mérito, em relação à corré Baalbek, razão
pela qual os autores ficam condenados a pagar-lhe honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096720-76.2018.8.26.0100
Voto n.o 42.873 - morf
4
advocatícios, estes fixados conforme ao art. 85, § 8o, do CPC, em dois
mil reais, suspendendo-se a exigibilidade de tal verba, enquanto durar o
estado de pobreza; e (2) dou provimento, em parte, ao recurso adesivo
para, em relação à corré seguradora, alterar o valor devido por ela a
título de honorários advocatícios aos autores para quantia equivalente a
doze por cento sobre o valor atualizado da condenação.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica